Tribunal: TJMT
Processo: 1009698-59.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009698-59.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Estaduais, Liminar, Revogação/Anulação de multa ambiental, Ambiental]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ANDREZA RAMOS DA SILVA - CPF: 446.533.338-23 (ADVOGADO), OSVALDO CARLOS DO PRADO SILVA - CPF: 367.866.241-20 (AGRAVANTE), FELIPE RICETTI MARQUES - CPF: 859.187.331-91 (ADVOGADO), MARCIO SOCORRO POLLET - CPF: 728.692.089-87 (ADVOGADO), FAZENDA DO ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), INDEPENDENCIA S.A. - CNPJ: 02.862.776/0040-52 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO GRAZIANO RUSSO - CPF: 055.596.918-52 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO APARECIDO COLACRAI - CPF: 049.075.258-69 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE SKIRMUNT - CPF: 072.140.468-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LAERCIO LAURINDO SPINELLA - CPF: 413.293.848-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SÓCIO INGRESSANTE APÓS OS FATOS GERADORES. RECONHECIMENTO. EXTINÇÃO PARCIAL DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 1ª Vara da Comarca de Nova Xavantina/MT que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fiscal movida pelo Estado de Mato Grosso com base em auto de infração ambiental lavrado em 29/10/2008, no valor de R$ 1.407.912,11, imputando corresponsabilidade a Osvaldo Carlos do Prado Silva, então sócio da empresa executada. O agravante alegou ilegitimidade passiva, sustentando que apenas passou a integrar a sociedade em dezembro de 2009, além de ausência de fundamento legal específico na CDA e reconhecimento anterior da Fazenda estadual sobre sua ilegitimidade em processos similares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ilegitimidade passiva do sócio pode ser arguida por meio de exceção de pré-executividade em execução fiscal; e (ii) estabelecer se Osvaldo Carlos do Prado Silva é parte legítima para figurar no polo passivo da execução fiscal fundada em fato gerador ocorrido antes de sua entrada na sociedade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A exceção de pré-executividade é via adequada para arguição de ilegitimidade passiva em execução fiscal, desde que a matéria seja de ordem pública e demonstrada por prova documental pré-constituída, prescindindo de dilação probatória, conforme consolidado na Súmula 393 do STJ.

4.

A ilegitimidade passiva do agravante é demonstrada documentalmente, pois ele apenas passou a compor o quadro societário da empresa em dezembro de 2009, após o fato gerador (outubro/2008), não havendo indícios de sua participação nos atos que originaram a autuação.

5.

A responsabilidade pessoal de sócios e administradores, prevista no art. 135 do CTN, exige comprovação de ato praticado com excesso de poderes ou infração legal, contratual ou estatutária, não se presumindo pela mera inadimplência do tributo, nos termos da Súmula 430/STJ.

6.

O próprio Estado de Mato Grosso já reconheceu a ilegitimidade passiva do agravante em outras execuções fiscais, o que reforça a ausência de vínculo jurídico com os fatos geradores da multa em discussão.

7.

A ausência de impugnação específica pelo Estado à alegação de reconhecimento administrativo da ilegitimidade do agravante gera presunção de veracidade do argumento.

8.

Reconhecida a ilegitimidade passiva, impõe-se a extinção parcial da execução fiscal com base no art. 485, VI, do CPC.

9.

É cabível a condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios, os quais devem ser fixados com base no proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

É admissível a exceção de pré-executividade para arguição de ilegitimidade passiva em execução fiscal quando fundada em prova documental pré-constituída.

2.

O sócio que ingressa na empresa após o fato gerador do crédito tributário não pode ser responsabilizado pessoalmente sem comprovação de ato ilícito, excesso de poderes ou infração legal, contratual ou estatutária.

3.

A execução fiscal deve ser extinta em relação ao sócio que demonstra ilegitimidade passiva mediante prova documental inequívoca.

4.

É devida a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em caso de extinção parcial da execução fiscal por acolhimento de exceção de pré-executividade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV; CPC, arts. 485, VI e § 3º, e 85, §§ 2º e 3º, II; CTN, arts. 124, 134 e 135.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 393 e 430; STJ, REsp 1101728/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, j. 11.03.2009; STJ, AgRg no REsp 1265515/AP, Rel. Min. Humberto Martins, j. 14.02.2012; STJ, REsp 1185036/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 08.09.2010; TJMT, AI 1007081-05.2020.8.11.0000, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 24.09.2020; TJMT, AI 1009849-35.2019.8.11.0000, Rel. Des. Helena M. B. Ramos, j. 15.07.2020; TJMT, AI 1003402-26.2022.8.11.0000, Rel. Des. Graciema R. de Caravellas, j. 27.06.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

E
grégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento com pedido de tutela antecipada
, interposto por
OSVALDO CARLOIS DO PRADO SILVA
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Nova Xavantina, que rejeitou exceção de
pré
-executividade nos autos da Execução Fiscal nº 1001035-95.2019.8.11.0012, ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
.

Na origem, cuida-se de execução fiscal decorrente do Auto de Infração nº 103586/2008, lavrado em 29/10/2008, movida em face da empresa Independência S/A e seus corresponsáveis, visando à cobrança de crédito oriundo de multa ambiental pela suposta ausência de licença ambiental, no valor de R$ 1.407.912,11 (um milhão, quatrocentos e sete mil, novecentos e doze reais e onze centavos).

O agravante apresentou exceção de
pré
-executividade perante o juízo de primeiro grau, alegando sua ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo da execução fiscal, sob o fundamento de que não integrava os quadros de direção da empresa à época dos fatos geradores (outubro/2008), tendo ingressado na sociedade apenas em dezembro de 2009, conforme documentação acostada aos autos. Sustentou, ainda, que a Certidão de Dívida Ativa não indicou a norma jurídica que embasaria sua responsabilização tributária, não especificando se decorreria do art. 124, 134 ou 135 do Código Tributário Nacional.

Aduziu, ademais, que o próprio Estado de Mato Grosso já reconheceu sua ilegitimidade passiva em outros processos executivos fiscais, apresentando documentos que comprovariam tal fato.

O Juízo
a quo
, contudo, rejeitou a exceção de
pré
-executividade, sob o fundamento de que a verificação de eventual ilegitimidade passiva do agravante ensejaria o revolvimento de provas incompatível com a via escolhida, bem como que seria irrelevante o fato de que o agravante não figurava como administrador da empresa à época dos fatos geradores.

Inconformado, o agravante interpôs o presente recurso, reiterando os argumentos já expendidos na exceção de
pré
-executividade e pugnando pela reforma da decisão agravada, com o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva.

Em sede de cognição sumária, a eminente Desembargadora Relatora originária deferiu o pedido de antecipação da tutela recursal para suspender a exigibilidade do crédito tributário em relação ao agravante, bem como para determinar o sobrestamento da Execução Fiscal nº 1001035-95.2019.8.11.0012, especificamente em relação ao agravante, até o julgamento de mérito deste recurso.

O Estado de Mato Grosso apresentou contraminuta ao recurso interposto, ocasião em que alegou a inadequação da via da exceção de
pré
-executividade para discutir a legitimidade passiva do agravante, por
demandar dilação probatória, bem como a presunção de certeza e liquidez da CDA, exigindo impugnação por meio de embargos do devedor.

A douta Procuradoria de Justiça Especializada na Defesa Ambiental e da Ordem Urbanística manifestou-se pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento, mantendo-se a decisão que rejeitou a exceção de
pré
-executividade, porquanto a verificação da ilegitimidade passiva do agravante demandaria dilação probatória, o que seria incompatível com a via eleita.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne da controvérsia reside na análise da legitimidade da utilização da exceção de
pré
-executividade como instrumento processual adequado para arguição de ilegitimidade passiva em sede de execução fiscal, bem como na verificação da própria legitimidade do agravante para figurar no polo passivo da execução fiscal em questão, considerando que não integrava os quadros diretivos da empresa executada à época dos fatos geradores que originaram o crédito tributário.

1.
Do cabimento da exceção de
pré
-executividade para arguição de ilegitimidade passiva

Preliminarmente,
impende consignar que a exceção de
pré
-executividade, instituto de construção pretoriana, posteriormente incorporado à praxe forense e hoje amplamente reconhecido pela doutrina e jurisprudência pátrias, constitui instrumento processual adequado para a arguição de matérias de ordem pública, cognoscíveis
ex

officio
pelo magistrado, desde que não demandem dilação probatória.

Nesse diapasão, a Súmula nº 393 do colendo Superior Tribunal de Justiça cristalizou entendimento no sentido de que
"a exceção de
pré
-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória".

In
casu
, o agravante suscitou, em sede de exceção de
pré
-executividade, sua ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo da execução fiscal, matéria esta que, indubitavelmente, insere-se no rol das questões cognoscíveis de ofício pelo magistrado, nos termos do art. 485, VI, c/c § 3º, do Código de Processo Civil,
verbis
:

"Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

VI -
verificar
ausência de legitimidade ou de interesse processual;

(...)

§ 3º O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado."

Com efeito, a legitimidade das partes constitui uma das condições da ação, cuja ausência pode ser reconhecida de ofício pelo magistrado, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado da decisão, conforme preconiza o dispositivo legal supratranscrito.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que a ilegitimidade passiva pode ser arguida em sede de exceção de
pré
-executividade, desde que não demande dilação probatória. Confira-se:

"TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. TRIBUTO NÃO PAGO PELA SOCIEDADE. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO SÓCIO. ART. 135 DO CTN.

Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, é cabível exceção de
pré
-executividade em execução fiscal para arguir a ilegitimidade passiva
ad causam, desde que não seja necessária a dilação probatória
.

A Primeira Seção, no julgamento do REsp 1.101.728/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, submetido ao rito dos recursos repetitivos, consolidou entendimento segundo o qual "a simples falta de pagamento do tributo não configura, por si só, nem em tese, circunstância que acarreta a responsabilidade subsidiária do sócio, prevista no art. 135 do CTN. É indispensável, para tanto, que tenha agido com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato social ou ao estatuto da empresa".

Agravo regimental improvido."

(
AgRg
no REsp 1265515/AP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/02/2012,
DJe
23/02/2012
– destaquei.
)

No caso
sub examine
, o agravante sustenta sua ilegitimidade passiva com base em prova documental pré-constituída, qual seja, a documentação que comprova que ele não integrava os quadros de direção da empresa à época dos fatos geradores (outubro/2008), tendo ingressado na sociedade apenas em dezembro de 2009.

Ademais, o agravante trouxe aos autos documentos que demonstram que o próprio Estado de Mato Grosso já reconheceu sua ilegitimidade passiva em outros processos executivos fiscais, o que corrobora a desnecessidade de dilação probatória para o deslinde da questão.

Destarte, tenho que a exceção de
pré
-executividade constitui via adequada para a arguição da ilegitimidade passiva do agravante, mormente porque fundada em prova documental pré-constituída, prescindindo de dilação probatória.

2.
D
a ilegitimidade passiva do agravante

No
mérito
, cumpre analisar a questão da ilegitimidade passiva do agravante para figurar no polo passivo da execução fiscal em comento.

Conforme se depreende dos autos, o agravante foi incluído no polo passivo da execução fiscal na qualidade de corresponsável pelo pagamento da importância de R$ 1.407.912,11, referente a multa ambiental pela suposta ausência de licença ambiental, com fato gerador havido no período de outubro de 2008.

Ocorre que, consoante documentação acostada aos autos, o agravante passou a ocupar o mandato de Diretor Financeiro da empresa executada somente a partir de dezembro de 2009, ou seja, posteriormente ao fato gerador (outubro de 2008).

Com efeito, a responsabilidade tributária de terceiros, notadamente dos sócios e administradores de pessoas jurídicas, encontra-se disciplinada nos artigos 134 e 135 do Código Tributário Nacional, que assim dispõem:

"Art. 134. Nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação principal pelo contribuinte, respondem solidariamente com este nos atos em que intervierem ou pelas omissões de que forem responsáveis:

I -
os
pais, pelos tributos devidos por seus filhos menores;

II -
os
tutores e curadores, pelos tributos devidos por seus tutelados ou curatelados;

III - os administradores de bens de terceiros, pelos tributos devidos por estes;

IV -
o
inventariante, pelos tributos devidos pelo espólio;

V - o síndico e o comissário, pelos tributos devidos pela massa falida ou pelo concordatário;

VI -
os
tabeliães, escrivães e demais serventuários de ofício, pelos tributos devidos sobre os atos praticados por eles, ou perante eles, em razão do seu ofício;

VII - os sócios, no caso de liquidação de sociedade de pessoas.

Parágrafo único. O disposto neste artigo só se aplica, em matéria de penalidades, às de caráter moratório."

"Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:

I -
as
pessoas referidas no artigo anterior;

II -
os
mandatários, prepostos e empregados;

III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado."

Da exegese dos dispositivos legais supratranscritos, extrai-se que a responsabilidade tributária dos sócios e administradores de pessoas jurídicas não é objetiva, mas subjetiva, dependendo da comprovação de que estes agiram com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que
:

"
(...)
a simples falta de pagamento do tributo não configura, por si só, nem em tese, circunstância que
acarreta a responsabilidade subsidiária do sócio, prevista no art. 135 do CTN. É indispensável, para tanto, que tenha agido com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato social ou ao estatuto da empresa
"
.

(REsp 1101728/SP, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/03/2009,
DJe
23/03/2009).

Tal entendimento, inclusive, foi cristalizado na Súmula nº 430 do colendo Superior Tribunal de Justiça, que dispõe:
"O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente".

In
casu
, o agravante não integrava os quadros de direção da empresa à época dos fatos geradores (outubro/2008), tendo ingressado na sociedade apenas em dezembro de 2009, conforme documentação acostada aos autos.

Destarte, não há como imputar ao agravante responsabilidade por obrigações tributárias resultantes de fatos geradores ocorridos anteriormente ao seu ingresso na sociedade, mormente porque não praticou qualquer ato com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos que pudesse ensejar sua responsabilização pessoal.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já decidiu:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE –– RETIRADA DA SÓCIA DA EMPRESA – ACOLHIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SÓCIA – COMPROVAÇÃO – ATO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL – MANUTENÇÃO [...]
A Exceção de
Pré
-executividade na Execução Fiscal, promovida contra o sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa, deve ser acolhida, se houver prova pré-constituída DA SUA RETIRADA NO QUADRO SOCIETÁRIO, ANTES DA OCORRÊNCIA DOS FATOS GERADORES DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
. [...]". (AI 1007081-05.2020.8.11.0000, Des. Marcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, DJE 24/09/2020
– destaquei.
)

"TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL - MULTA APLICADA PELO PROCON - ILEGITIMIDADE PASSIVA - RETIRADA DOS SÓCIOS ANTES DO FATO GERADOR – PROVA INEQUÍVOCA – REGISTRO NA JUNTA COMERCIAL - BLOQUEIO DE VALORES – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO –
IMPOSSIBILIDADE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO PROVIDO EM PARTE. [...]
Se a prova documental revela que o sócio não integrava o quadro societário, na data em que o fato gerador ocorreu, impõe-se o reconhecimento da ilegitimidade passiva do executado com a exclusão do feito executivo
. [...]"

(AI

1009849-35.2019.8.11.0000, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, DJE 15/07/2020
– destaquei.
)

Ademais, conforme documentação acostada aos autos, o próprio Estado de Mato Grosso já reconheceu a ilegitimidade passiva do agravante em outros processos executivos fiscais, o que corrobora a tese de que o agravante não pode ser responsabilizado por obrigações tributárias resultantes de fatos geradores ocorridos anteriormente ao seu ingresso na sociedade.

Nesse ponto, impende destacar que o agravado, em suas contrarrazões, não impugnou especificamente a alegação de que já houve reconhecimento da ilegitimidade passiva do agravante em outros processos executivos fiscais
(Id
134276084 e 134276085
dos autos originários
)
, limitando-se a sustentar a inadequação da via da exceção de
pré
-executividade para discutir a legitimidade passiva do agravante, por demandar dilação probatória.

Tal omissão, a meu sentir, configura concordância tácita com a alegação de que o próprio Estado de Mato Grosso já reconheceu a ilegitimidade passiva do agravante em outros processos executivos fiscais, o que reforça a tese de que o agravante não pode ser responsabilizado por obrigações tributárias resultantes de fatos geradores ocorridos anteriormente ao seu ingresso na sociedade.

Destarte, tenho que o agravante é parte ilegítima para figurar no polo passivo da execução fiscal em comento, mormente porque não integrava os quadros de direção da empresa à época dos fatos geradores (outubro/2008), tendo ingressado na sociedade apenas em dezembro de 2009, conforme documentação acostada aos autos
.

3.
D
os honorários advocatícios

Tendo sido julgada procedente a exceção de
pré
-executividade, com o reconhecimento da ilegitimidade passiva do agravante, impõe-se a condenação do agravado ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do agravante.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que
"é possível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em decorrência da extinção da Execução Fiscal pelo acolhimento de Exceção de
Pré
-Executividade
" (REsp 1185036/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/09/2010,
DJe
01/10/2010).

No que tange à fixação dos honorários advocatícios, o art. 85, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, estabelece:

"Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I -
o
grau de zelo do profissional;

II -
o
lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV -
o
trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I -
mínimo
de 10% (dez por cento) e máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de 8% (oito por cento) e máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de 5% (cinco por cento) e máximo de 8% (oito por cento) sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV -
mínimo
de 3% (três por cento) e máximo de 5% (cinco por cento) sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V -
mínimo
de 1% (um por cento) e máximo de 3% (três por cento) sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos."

No caso em tela, o proveito econômico obtido pelo agravante corresponde ao valor dado à execução fiscal quando do seu ajuizamento (17.9.2019), qual seja, R$ 1.388.742,80 (um milhão, trezentos e oitenta e oito mil, setecentos e quarenta e dois reais e oitenta centavos).

Nesse sentido, é o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO EM RAZÃO DE CANCELAMENTO DA CDA - VIA ADMINISTRATIVA - RECOLHIMENTO AO FUNJUS NÃO COMPROVADO - POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS -
FIXAÇÃO NO PERCENTUAL MÍNIMO PREVISTO NO ART. 85, §§ 2º e 3º, INCISO I, DO CPC - BASE DE CÁLCULO APLICADA SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO - VALOR DA DÍVIDA NA DATA DO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO - PRECEDENTES DO STJ - FIXAÇÃO POR EQUIDADE NO ART. 85, § 8º, DO CPC - IMPOSSIBILIDADE - TEMA 1.076 DO STJ
- CANCELAMENTO DA CDA - POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS PELA METADE, COM BASE NO ART . 90, § 4º, DO CPC. 1.
(...)
.
2 .

No contexto dos Embargos à Execução Fiscal,
a fixação dos honorários de sucumbência deve incidir sobre o proveito econômico obtido, que corresponde ao valor da dívida executada, considerando o impacto que o feito executivo possuiria na vida patrimonial do devedor, caso a demanda judicial prosseguisse regularmente
. 3
. De acordo com a jurisprudência do STJ, no cálculo de honorários advocatícios arbitrados sobre o proveito econômico obtido, devem ser considerados os valores na data do ajuizamento da ação (
AREsp
n.º 2 .054.706/RS), o que, na hipótese, considerando a extinção do executivo fiscal, corresponde ao valor da CDA na data da propositura da Execução (art. 85, §§ 2º e 3º- CPC), pelo que, sendo elevado, o arbitramento da verba honorária não pode ocorrer por equidade (Tema 1.076/STJ
)
.
4.
(...)
5 .
Agravo de Instrumento provido em parte, para o ajuste da verba honorária sucumbencial de 10% (art. 85, § 3º, I, do CPC), com base no proveito econômico obtido (valor da dívida na data do ajuizamento da Execução), reduzida pela metade, nos termos do art. 90, § 4º, do CPC."

(TJ-MT - AI: 10034022620228110000, Relator.: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Data de Julgamento: 27/06/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/06/2023
– destaquei.
)

Considerando que o valor do proveito econômico obtido pelo agravante (R$ 1.388.742,80) supera 200 (duzentos) salários-mínimos, mas não ultrapassa 2.000 (dois mil) salários-mínimos, aplica-se o percentual previsto no inciso II do § 3º do art. 85 do CPC, qual seja, mínimo de 8% (oito por cento) e máximo de 10% (dez por cento).

Assim, considerando o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, fixo os honorários advocatícios em 8% (oito por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pelo agravante, qual seja, R$ 1.388.742,80 (um milhão, trezentos e oitenta e oito mil, setecentos e quarenta e dois reais e oitenta centavos).

Em face do exposto,
em dissonância com o parecer
da Douta Procuradoria-Geral de Justiça
,
dou provimento
ao recurso para reformar a decisão agravada e acolher a exceção de
pré
-executividade apresentada pelo agravante
,
reconhecendo sua ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo da Execução Fiscal nº 1001035-95.2019.8.11.0012, mantendo, por conseguinte, a decisão liminar proferida pela eminente Desembargadora Relatora originária
, extinguindo, assim, a execução fiscal, em relação ao agravante, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Condeno o agravado ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do agravante, os quais fixo em 8% (oito por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pelo agravante, qual seja, R$
1.388.742,80 (um milhão, trezentos e oitenta e oito mil, setecentos e quarenta e dois reais e oitenta centavos), nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, II, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025